Tribunal: TJDFT
Processo: 0710423-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. REDUÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU.

1. Deve ser reduzido o valor da prestação pecuniária diante da prova da situação econômica do réu, que restou atingida devido à pandemia.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido.